Tribunal: STJ
Processo: 0701705-26.2021.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218317 - AL(2025/0213202-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO GARCIA
ADVOGADO
: ARLINDO RAMOS JUNIOR - AL003531
EMBARGADO
: CASA DO PANIFICADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA CRUZ - AL011615
NATHÁLIA CAROLINE SOARES CORDEIRO - AL020227
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cef1ca4-35fe-4280-848c-29f62d2e3a79

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218317 - AL(2025/0213202-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO GARCIA
ADVOGADO
: ARLINDO RAMOS JUNIOR - AL003531
EMBARGADO
: CASA DO PANIFICADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA CRUZ - AL011615
NATHÁLIA CAROLINE SOARES CORDEIRO - AL020227
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO
GARCIA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS
À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
OFENSA AO
SÚMULA 284/STF.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA
QUANTO AO PONTO.
1. Embargos à execução.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.
4. Não se conhece do agravo interno no ponto em que suas razões se encontram
dissociadas dos fundamentos adotados na decisão agravada, caracterizando ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 261)

Documento eletrônico VDA54113298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:50
Código de Controle do Documento: 643acb10-c307-471f-85ff-6671be414416

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o
acórdão deixou de analisar fundamentos essenciais do Recurso Especial,
sobretudo quanto à violação dos arts. 1.010, II e III, e 489, §1o, IV, do CPC,
limitando-se a aplicar, de forma genérica, a
sem indicar a suposta
Súmula 284/STF,
deficiência. Sustenta, ainda, existir contradição interna, pois, embora reconheça a
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, o acórdão
concluiu pela ausência de dialeticidade.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para
determinar o regular processamento do Recurso Especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
ou contradição no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
O acórdão embargado assim consignou acerca das alegações:

"[...]
- Da fundamentação deficiente - Súmula 284/STF
Ainda, da leitura do recurso especial, observa-se que a parte recorrente limitou-se a
citar o artigo que teria sido violado pelo acórdão recorrido (art. 1.010, incisos II e III,
do CPC), sem demonstrar como teria ocorrido essa violação.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que cabe à parte recorrente
indicar nas razões recursais, de forma específica, o dispositivo de lei que teria sido
violado pelo acórdão recorrido, explicitando, com clareza e precisão, a razão pela
qual o julgado comporta reforma ou anulação.
A não observação dessa exigência revela a patente falha de fundamentação do
apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 2.149.963/DF,
20/10/2022
AgInt no
Quarta Turma, DJe
Assim, a incidência da
REsp 1.976.663/RJ,
de29/6/2022
mostra-se inafastável na hipótese dos autos.
Súmula 284/STF
[...]"

Na hipótese, o embargante simplesmente reitera de argumentos
contidos nos recursos que anteriormente interpusera, inquinando o acórdão ora
embargado de incorrer em omissão e contradição com intuito nitidamente claro
Documento eletrônico VDA54113298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:50
Código de Controle do Documento: 643acb10-c307-471f-85ff-6671be414416

de rediscutir matéria amplamente explicitada e fundamentada, conforme
evidenciado na fundamentação acima transcrita.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA54113298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:50
Código de Controle do Documento: 643acb10-c307-471f-85ff-6671be414416

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.218.317 / AL
Número Registro: 2025/0213202-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07017052620218020001
07193769620208020001
7017052620218020001
701705262021802000107193769620208020001 7193769620208020001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO GARCIA
ADVOGADO
: ARLINDO RAMOS JUNIOR - AL003531
RECORRIDO
: CASA DO PANIFICADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA CRUZ - AL011615
NATHÁLIA CAROLINE SOARES CORDEIRO - AL020227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO GARCIA
ADVOGADO
: ARLINDO RAMOS JUNIOR - AL003531
EMBARGADO : CASA DO PANIFICADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA CRUZ - AL011615
NATHÁLIA CAROLINE SOARES CORDEIRO - AL020227
Documento eletrônico VDA55294293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 26ae5ace-8bdc-43bd-bb39-e91b6fd2f4bf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 26ae5ace-8bdc-43bd-bb39-e91b6fd2f4bf